Tribunal: TJES
Processo: 5001066-53.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001066-53.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JONATHAN CARVALHO DA SILVA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) E INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO INQUILINO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE VALIDADE DO TOI ANTE AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. EXTINÇÃO DA LIDE QUANTO AO PEDIDO DECLARATÓRIO. DANO MORAL MANTIDO. SUSPENSÃO DE ENERGIA POR PERÍODO SUPERIOR A 90 DIAS. TESE FIXADA EM REPETITIVO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5001066-53.2023.8.08.0024

Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DE ENERGIA S.A

Recorrido: JONATHAN CARVALHO DA SILVA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7319562).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DE ENERGIA S.A
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a demanda necessita de perícia técnica;
b)
que o procedimento foi respeitado;
c)
que foi realizada perícia administrativa e constatada a irregularidade;
d)
que não há dano moral a ser indenizado e caso seja mantida a condenação que ele seja minorado;
e)
que a suspensão de energia decorre do exercício regular do direito.

Verifico que o cerne da presente lide prende-se em apurar se os supostos débitos imputados à parte recorrida são devidos e, em caso negativo, se tal situação enseja a nulidade do procedimento adotado pela recorrente e do TOI lavrado.

Em detida análise dos autos tenho que o processo deve ser extinto parcialmente sem resolução do mérito, explico.

O objeto dos autos visa a declaração de nulidade da cobrança oriunda do TOI, bem como a indenização por danos morais em virtude da cobrança e da suspensão de fornecimento de energia.

Embora o autor seja inquilino do imóvel e que, contratualmente tenha assumido responsabilidade com o locador pelos débitos oriundos com gastos com energia, não existe vínculo contratual entre a parte e a concessionária de energia, isso porque a titularidade da unidade consumidora continuou em nome do proprietário do imóvel, bem como não há nos autos nenhum documento que indique que o autor tenha assumido o responsabilidade quanto aos débitos junto à EDP.

Reforça esse entendimento o fato de que o recurso administrativo foi interposto pelo proprietário do imóvel e não pelo inquilino, conforme demonstra documento de ID 7319542.

Desse modo, tenho que com relação ao pedido de declaração de nulidade do Termo de ocorrência e inspeção - TOI devem os autos ser extintos sem resolução do mérito.

No que se refere aos danos morais pela suspensão de energia, tenho que a razão distancia-se do recorrente.

Embora seja possível a suspensão do fornecimento de energia pela existência de débitos, a data da suspensão não pode ultrapassar 90 dias da data da cobrança, conforme art. 357 da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL.

Nos casos específicos de TOI, a suspensão apenas pode se dar quando a cobrança for referente aos três últimos 90 dias anteriores, conforme entendimento do C. STJ.

Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) [...] RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA 9. Como demonstrado acima, em relação a débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causada pelo consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 10. O não pagamento dos débitos por recuperação de efetivo consumo por fraude ao medidor enseja o corte do serviço, assim como acontece para o consumidor regular que deixa de pagar a conta mensal (mora), sem deixar de ser observada a natureza pessoal (não propter rem) da obrigação, conforme pacífica jurisprudência do STJ. 11. Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida. 12. Além disso, o reconhecimento da possibilidade de corte de energia elétrica deve ter limite temporal de apuração retroativa, pois incumbe às concessionárias o dever não só de fornecer o serviço, mas também de fiscalizar adequada e periodicamente o sistema de controle de consumo.
13. Por conseguinte e à luz do princípio da razoabilidade, a suspensão administrativa do fornecimento do serviço - como instrumento de coação extrajudicial ao pagamento de parcelas pretéritas relativas à recuperação de consumo por fraude do medidor atribuível ao consumidor - deve ser possibilitada quando não forem pagos débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude, sem prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias de cobrança. 14. Da mesma forma, deve ser fixado prazo razoável de, no máximo, 90 (noventa) dias, após o vencimento da fatura de recuperação de consumo, para que a concessionária possa suspender o serviço.
TESE REPETITIVA 15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.
[...] (REsp n. 1.412.433/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 28/9/2018.)

Nessa ordem de considerações, é importante destacar que o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186 e art. 927 do Código Civil.

Assim, considerando que houve corte indevido de energia, o qual é um direito fundamental da parte, tenho que restou caracterizado a ofensa aos direitos da parte, devendo haver a indenização pelos danos morais sofridos.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 3.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interpostos e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Todavia, em se tratando de matéria de ordem pública a qual foi suscitada no processo de conhecimento,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO
o mérito processual quanto ao pedido declaratório, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em R$1.500,00.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)